Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. PROVAS IMPERTINENTES. REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. FORNECIMENTO. TRATAMENTOS. PARALISIA CEREBRAL. TERAPIAS. THERASUIT. BOBATH. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. OSTEOPATIA. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando as provas requeridas forem impertinentes ao deslinde do feito (art. 370 do Código de Processo Civil) e visarem a obter informações disponíveis no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

2. É possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça, a qualquer tempo, desde que comprovado que não mais subsiste o estado de hipossuficiência da parte que obteve a concessão do benefício. Incumbe à parte contrária comprovar a alteração das condições que ensejaram o deferimento do benefício da justiça gratuita.

3. É lícita a recusa da operadora de plano privado de assistência à saúde em custear tratamento não previsto em contrato, no rol de Procedimentos e Eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que não se inserem nas hipóteses previstas no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998.

4. O rol de Procedimentos e Eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 estiverem presentes.

5. A ausência de demonstração de pelo menos um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 impede que a operadora de plano de saúde seja compelida a autorizar a cobertura.

6. A existência de pareceres desfavoráveis dos Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus) apenas corrobora com a impossibilidade de acolhimento de pedidos de cobertura de tratamentos junto às operadoras de planos de saúde.

7. Apelação provida.